Tribunal: TJMT
Processo: 1021829-84.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021829-84.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes : RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS e BANCO SAFRA S.A.
Apelados : Os mesmos
Número do Protocolo: 1021829-84.2018.8.11.0041
Cuida-se de recurso de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por RONNAN MARTINS DE VASCONCELSO, e também pelo BANCO SAFRA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Revisão Contratual” (Número Único 1012829-84.2018.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro contra o segundo apelante, julgou o pedido parcialmente procedente, para determinar ordenar que sobre a Cédula de Crédito Bancário de no 011450001 14366, emitida pelo autor/apelante em favor do Banco/apelante, no período moratório, incidam juros de mora de 1% a.m., multa de 2% e correção monetária pelo INPC, afastando a incidência dos juros remuneratórios por entender que a cobrança desse encargo no período da anormalidade representa comissão de permanência (cf. ID 43350493); a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
O Banco/apelante defende a legalidade dos encargos moratórios fixados na cédula de crédito objeto do litígio, enfatizando que foi pactuado a incidência “apenas dos juros remuneratórios à taxa contratada, juros moratórios de 1% (...) ao mês e de multa de 2% (...) sobre o total devido, sem constar sobre a cobrança de comissão de permanência” (cf. fls. 04 ID 43351601), insistindo em que os encargos pactuados atendem rigorosamente o brado das Súmulas 296 e 427, ambas do eg. STJ, e, em longo arrazoado, aduz inexistir ilegalidade ou abusividade na taxa dos juros remuneratórios fixada na cédula em discussão, pelo que pede, pois, seja provido o recurso para manter os encargos contratados (cf. ID 43351601).
O autor/apelante arguiu que a r. sentença é citra petita, por não ter apreciado todos os pleitos deduzidos por ele; alega que o Banco/apelante exige juros remuneratórios acima da taxa estabelecida na cédula de crédito e, nesse ponto, arguiu cerceamento de defesa dizendo ser indispensável a realização da prova pericial contábil para constatar o percentual dos encargos exigidos.
No mérito, diz que há exigência de capitalização diária dos juros remuneratórios à falta de cláusula expressa sobre sua pactuação, alega, ainda, ser ilegal e abusiva a cobrança da tarifa de cadastro, exigida acima do valor de mercado; combate, por fim, o ônus sucumbencial que lhe foi imposto dizendo que o Banco/apelante exigiu encargos abusivos e por isso dever arcar com o ônus sucumbencial, assim, pede o provimento do recurso para limitar a taxa dos juros remuneratórios à efetivamente contratada (1,71%) a.m., afastando a capitalização diária e/ou mensal dos juros remuneratórios e determinando a repetição do indébito, em especial do excesso referente à tarifa de cadastro, muito superior a média do mercado (cf. ID 43351606).
As contrarrazões foram ofertadas pelo autor/apelante (cf. ID 43351607), e pelo Banco/apelante (cf. ID 43351612), ambos com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso adversário.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que as teses recursais são matérias sumuladas pelo eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932 do CPC/2015.
A revisão judicial dos contratos exige apenas análise jurídica de suas cláusulas; a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, e, no caso, a tese de defesa se vinculava apenas à suposta ilegalidade das cobranças realizadas pelo Banco.
Assim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, porquanto, a prova pericial contábil é desnecessária, pois já constam dos instrumentos contratuais quais encargos são devidos e a revisão das cláusulas só depende da conferência jurídica de sua legalidade.
Não prospera à alegação de que a r. sentença é citra petita, porque, o julgador apreciou os questionamentos deduzidos pelo autor/apelante, rejeitando apenas os pleitos genéricos, porquanto, não se admite a alegação genérica de abusividade dos encargos contratuais.
Em 07.03.2017 o autor/apelante emitiu em favor a Cédula de Crédito Bancário no 0011450001 14366, no valor de R$ 23.306,00, envolvendo a aquisição do veículo Renault/Sandero, ano/modelo 2017/2017, chassi 93Y5SRF84HJ738680, para pagamento em 48 parcelas mensais no valor de R$ 785,43; a cédula prevê juros remuneratórios de 1,71% a.m. e ao ano de 22,62%, e de custo efetivo anual de 29,23%, com capitalização diária dos juros (cf. fls. 01 ID 43350479).
Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).
Sobre a temática recursal:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).
EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – (...) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 100.612/2017 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 29/11/2017 - DJE 07/12/2017).
Conquanto o autor/apelante alegue que o Banco/apelante tem exigido juros remuneratórios superiores ao contratado, o conjunto probatório não corrobora essa assertiva, porque, não se verifica do acervo probatório qualquer cobrança acima do estipulado na cédula objeto do litígio; o autor/apelante não instruiu os autos com qualquer documento que demonstrasse que o Banco/apelante exigiu o valor da parcela acima do expressamente pactuado, o que poderia ter sido comprovado pelo autor/apelante com facilidade mediante a juntada dos boletos mensais eventualmente emitidos acima do valor mensal da prestação fixada na cédula (R$ 785,43).
Sobre a capitalização dos juros, o art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36 admite sua prática em período inferior a um ano, ou seja, admite a periodicidade mensal, semestral ou, ainda, diária, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, dispositivo que é objeto da ADI 2.316 no STF, mas que ainda aguarda julgamento, inclusive, sem decisão suspensiva da eficácia do artigo impugnado, tampouco determinação de suspensão dos processos em que a ilegalidade da capitalização foi alegada.
E, para regular as situações já consolidadas à luz da Medida Provisória no 2.170-36, o eg. STJ passou a admitir a capitalização dos juros nos contratos celebrados após a edição da citada MP, desde que expressamente pactuada (REsp no 1112879/PR).
Especificamente sobre as Cédulas de Crédito Bancário, elas são reguladas pela Lei 10.931/04 que, em seu art. 28, § 1o, I, admite a capitalização dos juros, pela periodicidade contratada, eis o teor desse diploma:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
O eg. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp no 973.827/RS, pacificou o entendimento de que a capitalização dos juros, na periodicidade diária ou mensal, é admitida quando expressamente pactuada, bastando à sua incidência que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, sendo exatamente essa a hipótese dos autos em que os juros remuneratórios foram fixados em 1,71% a.m. e ao ano de 22,62%, e de custo efetivo anual de 29,23%.
Sobre essa temática recursal, a jurisdição:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. (...). 2. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83/STJ. 3. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DAS PREMISSAS FÁTICAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A FIM DE CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (....). 4. No caso, a Corte de origem afastou a abusividade da taxa de juros contratada, sob o fundamento de que há expressa previsão contratual acerca da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual. Constata-se, desse modo, que a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça guarda consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Nesse contexto, não se mostra viável afastar tais conclusões, sem promover a incursão na seara probatória e a análise do instrumento contratual, o que atrai o óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. 6. Embargos acolhidos, a fim de conhecer do agravo em recurso especial, mediante juízo de retratação, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgInt no AREsp 1478253/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 18/05/2020 - DJe 26/05/2020)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1775108/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 23/04/2019 - DJe 22/05/2019)
“EMENTA: (...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).
“EMENTA: (...) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. (...) CAPITALIZAÇÃO (...). TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).
No que concerne aos encargos incidentes no período de anormalidade – moratório -, a cláusula 4a da Cédula de Crédito prevê a cobrança de juros remuneratórios à taxa efetivamente contratada, mais juros de mora de 1% a.m. e multa de 2% (cf. fls. 02 ID 43350479), no particular, a r. sentença comporta modificação, porquanto, o eg. STJ há muito sedimentou o posicionamento no sentido de que é cabível a exigência de juros remuneratórios no período moratório.
Nesse sentido, o brado da Súmula 296:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (STJ - Segunda Seção - Súmula 296 - Julgado em 12/05/2004 - DJ 08/09/2004 - p. 129).
O contrato de financiamento celebrado entre os litigantes prevê, ainda, a cobrança de tarifa de cadastro no valor R$ 790,00, constante da cláusula “Descrição da Operação Contratada” (cf. fls. 01 ID 43350479).
Registre-se que não há abusividade e/ou ilegalidade quanto à cobrança da tarifa de cadastro, porquanto, o eg. STJ já assim proclamou ao editar a Súmula 566, que assim dispõe:
“Súmula 566. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Quanto ao valor exigido da tarifa de cadastro, não obstante o autor/apelante bata com insistência na tecla de que o valor extrapola o preço médio cobrado pelas instituições bancárias, o montante não é exorbitante, não podendo se falar em onerosidade excessiva; não é cabível limitar o valor da tarifa de cadastro à taxa média de mercado, porquanto, adotar-lá como teto limitatório, seria admitir a taxa de mercado como valor fixo, elevando uma barreira intransponível, o que desnaturaria a natureza da taxa, que, por definição própria, cuida-se apenas de uma “média”.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a” e “b”, ambos do CPC/2015, nego provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante Ronnan Martins de Vasconcelos, por outro lado, com espeque no art. 932, V, “a”, dar provimento ao recurso interposto pelo Banco Safra S.A. para julgar improcedente o pedido, mantendo os encargos expressamente contratados Cédula de Crédito Bancário de no 011450001 14366, por consequência, mantenho o ônus sucumbencial imposto pela r. sentença.
Custas pelo autor/apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 01 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator